Tribunal: TJSP
Processo: 3003792-96.2013.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. Inexigibilidade de parte da dívida por conta da existência de previsão contratual de seguro de proteção financeira. Ausência de demonstração de acionamento da seguradora para tal fim. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Cobrança cumulada com outros encargos de mora. Inadmissibilidade. Aplicação da

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. Inexigibilidade de parte da dívida por conta da existência de previsão contratual de seguro de proteção financeira. Ausência de demonstração de acionamento da seguradora para tal fim. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Cobrança cumulada com outros encargos de mora. Inadmissibilidade. Aplicação da Súmula 472, do STJ. PREVISÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Possibilidade. Precedente do C. STJ. Reforma parcial da r. sentença. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.